Tribunal: TJDFT
Processo: 0043387-42.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043387-42.2013.8.07.0001 RECORRENTES: FABIANO DIAS MARTINS, JOSE OTAVIO DIAS MARTINS, RAQUEL DE MOURA MARTINS RECORRIDO: MOACYR LAUDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO PÚBLICO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO. DEVEDOR NÃO RECONHECIDO EM AÇÃO EXECUTÓRIA. DÍVIDA NEGOCIADA. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não há como acolher a tese de prescrição da dívida assumida em instrumento público de assunção de dívida com garantia hipotecária porquanto reconhecido pelos autores o parcelamento do débito mediante compensação com precatório junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, ao qual não se tem notícias sobre eventuais desdobramentos. 2. A assunção de dívida assumida pelos devedores solidários não possui como destinatário imediato o réu. A inversão da qualidade de credor do réu, nesta seara, revela comportamento contraditório, proibido pelo ordenamento jurídico. 3. Não configurada a prescrição, não há se cogitar em cancelamento da hipoteca do imóvel dado em garantia. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil, sustentando a extinção da hipoteca, ao argumento de que, aplicando-se a prescrição quinquenal e a regra de transição ao caso, a obrigação principal estaria extinta. Apontam, no aspecto, dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: De posse dessas informações, inviável o acolhimento da tese autoral de reconhecimento da prescrição, seja porque há o reconhecimento da dívida e seu respectivo parcelamento com precatório, seja porque tenta, agora, tentam os apelantes retirar a qualidade de credor do réu/apelado. Ademais, eventual interrupção da prescrição pode ter ocorrido, o que não restou claro nos autos, a teor do que dispõe o art. 202, VI, do Código Civil. Tem-se, portanto, indubitavelmente, que o imóvel foi indicado em garantia hipotecária por liberalidade, de forma que se mostra assegurado ao credor o direito de manter íntegra tal garantia, até que elementos infirmem em sentido contrário (id. 18235311 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, defiro o pedido dos recorrentes para que as publicações sejam feitas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016